Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0702280-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. S. J. representado por F. C. de O. P. AGRAVADO: DIRETOR DO CETEB D E S P A C H O Conforme se extrai em consulta ao sistema de movimentações processuais deste e. TJDFT, verifica-se que em 05.02.2020 foi prolatada sentença nos autos principais (processo no 0700649-97-2020.8.07.0018), que julgou procedente o pedido, para determinar que a requerida autorize a realização dos exames supletivos necessários à obtenção do certificado de conclusão de ensino médio, nos termos do art. art. 487, I, do CPC. Em razão do disposto no art. 10 do CPC, ao agravante para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se quanto ao interesse no prosseguimento deste agravo. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Carmelita Brasil Relatora